Tribunal: TJMT
Processo: 1041597-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041597-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PISO SALARIAL]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), JOELMA SOUZA CINTRA - CPF: 697.731.811-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO DO ART. 2o-B DA LEI No 9.494/1997. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora municipal (professora) contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença oriunda de mandado de segurança, indeferiu a execução provisória da obrigação de fazer consistente na implementação, na folha de pagamento, do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica, reconhecido judicialmente no percentual total de 28,18% (13,23% referente a 2022 e 14,95% referente a 2023), bem como indeferiu a execução provisória da obrigação de pagar (vantagens retroativas) e suspendeu o feito até o trânsito em julgado, diante da pendência de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença concessiva de mandado de segurança que determina a implementação de reajuste remuneratório (piso nacional do magistério) pode ser executada provisoriamente, antes do trânsito em julgado, especificamente quanto à obrigação de fazer consistente na inclusão do reajuste na folha de pagamento da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento da ADI no 4296 declara a inconstitucionalidade do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, de modo que a vedação ali prevista não subsiste como fundamento para obstar a execução provisória, devendo a controvérsia ser examinada à luz do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997.

4.

O art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 permanece vigente e condiciona ao trânsito em julgado a execução de sentença que tenha por objeto, entre outras hipóteses, inclusão em folha de pagamento e concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor público.

5.

A implementação do reajuste do piso salarial na folha de pagamento enquadra-se literal e diretamente nas hipóteses do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 (inclusão em folha e concessão de aumento), o que impede a execução provisória do comando mandamental nesse ponto.

6.

A qualificação formal como obrigação de fazer não afasta a incidência do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997, pois o dispositivo regula, pelo objeto da sentença, atos típicos de natureza mandamental com repercussão financeira continuada sobre a despesa de pessoal.

7.

A jurisprudência citada admite cumprimento provisório contra a Fazenda Pública com restrições, mas preserva a vedação legal para hipóteses de inclusão em folha/concessão de vantagens antes do trânsito em julgado, bem como reforça interpretação restritiva das limitações legais aplicáveis.

8.

A alegação de incorreta aplicação do reajuste pelo Município (repercussão nos demais níveis/classes da carreira, à luz de legislação local) não interfere na admissibilidade da execução provisória e permanece para exame no cumprimento definitivo após o trânsito em julgado.

9.

Indeferida a execução provisória, a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado constitui medida de ordenação processual, amparada no art. 139, IV, do CPC, diante da inexistência de atos úteis a praticar antes da definitividade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença cujo objeto importe inclusão em folha de pagamento e concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor público somente pode ser executada após o trânsito em julgado, por força do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997.

2.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009 (ADI no 4296) não afasta a incidência do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 nas hipóteses de inclusão em folha e aumento remuneratório.

3.

A natureza mandamental/obrigação de fazer não impede a aplicação do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 quando o conteúdo do provimento determina implantação de reajuste remuneratório em folha de pagamento.

4.

Indeferida a execução provisória por vedação legal, é cabível a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.494/1997, art. 2o-B; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, §2o (declarado inconstitucional) e 14, §3o; CPC, art. 139, IV; Lei no 11.738/2008; CF/1988, art. 100; Lei Complementar Municipal no 019/2002, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.06.2021; STJ, AgInt no REsp no 2037199/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt no REsp no 1930394/RS, Segunda Turma, j. 07.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, REsp no 702.264/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 19.12.2005; STJ, REsp no 839.501/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 29.05.2008, DJe 04.08.2008; STJ, REsp no 1.685.506/AM, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.10.2017 (citado); TJSP, AI no 2280719-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 7a Câmara de Direito Público, j. 06.10.2025, pub. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Joelma Souza Cintra Carvalho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000227-16.2025.8.11.0098, ajuizado em desfavor do Município de Glória D’Oeste, indeferiu o pedido de execução provisória da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica do município.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a sentença proferida no Mandado de Segurança n. 1000293-64.2023.8.11.0098, reconheceu seu direito líquido e certo ao reajuste do piso nacional, e que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao suspender os efeitos do julgado, impedindo o cumprimento provisório da obrigação de fazer.

Expõe que, embora o juízo singular tenha fundamentado sua decisão na vedação prevista no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que a pretensão da parte exequente é exclusivamente de obrigação de fazer, sem expedição de precatório ou RPV.

Assevera que a execução provisória da sentença concessiva de segurança é amplamente admitida pelos tribunais superiores, especialmente quando se trata de obrigação de fazer, e que o indeferimento da medida favorece a continuidade de ilegalidade administrativa, perpetuando prejuízo aos direitos constitucionais da servidora, como a irredutibilidade salarial e a valorização do magistério.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o imediato cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, o reajuste do vencimento básico da Agravante, conforme reconhecido judicialmente.

Subsidiariamente, pleiteia o deferimento da execução provisória apenas da obrigação de fazer, com implementação do reajuste na folha de pagamento.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, e consequente manutenção da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da execução provisória. (id. 347599355).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Joelma Souza Cintra insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da execução provisória da sentença,
consistente na implementação do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica do município.

Extrai-se dos autos que a agravante, professora da rede pública municipal de ensino, impetrou mandado de segurança (n. 1000293-64.2023.8.11.0098) em face do Município de Glória D'Oeste, objetivando a implementação do reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica, nos termos da Lei n. 11.738/2008.

O mandado de segurança foi julgado procedente, com a concessão da segurança para determinar ao Município que implementasse o reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica, nos seguintes termos:

Logo, considerando a infringência da legislação por parte da impetrada, e considerando o direito das impetrantes, a medida que se impõe é a concessão da ordem.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na petição inicial e
CONCEDO
a segurança para:
DETERMINAR
que a impetrada implemente o reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Glória D’Oeste/MT, referentes ao ano de 2022 e 2023, no percentual de 28,18% (vinte e oito vírgula dezoito por cento), sendo 13,23% referente ao ano de 2022 e 14,95% do ano de 2023. (id. 131404786)

O acórdão proferido por este Tribunal manteve integralmente a ordem judicial, como cito:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE ANUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS MUNICÍPIOS – INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Lei federal no 11.738/2008, o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica é direito líquido e certo, com previsão de reajuste anual obrigatório com base no FUNDEB.

2. A Emenda Constitucional no 108/2020, ao reformular o FUNDEB, não revogou a obrigatoriedade de aplicação do piso salarial instituído pela Lei no 11.738/2008.

3. A insuficiência orçamentária do ente municipal não afasta o dever de cumprimento da legislação federal, podendo ser buscados recursos suplementares junto à União, conforme a previsão legal.

4. Sentença mantida em remessa necessária e apelação desprovida.

(id. 249809684)

Contudo, do andamento processual, confere-se que a parte apelada apresentou Recurso Especial (id. 279187372), de modo que não houve o trânsito em julgado.

Entrementes, dada a pendência do trânsito em julgado da ação mandamental, a agravante instaurou cumprimento provisório de sentença em 18/03/2025, formulando dois pleitos distintos: a implementação do reajuste do piso salarial no holerite da servidora, caracterizado como obrigação de fazer; e o pagamento das vantagens salariais retroativas, configurado como obrigação de pagar.

Por decisão de 09/05/2025, o Juízo de origem indeferiu o pedido de execução provisória, fundamentando-se no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97, ao entender que, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, o adimplemento deve aguardar o trânsito em julgado da decisão principal. A decisão, contudo, silenciou quanto ao pedido de implementação do reajuste salarial, caracterizado como obrigação de fazer. (id. 193408118)

Opostos embargos de declaração pela agravante, sob alegação de omissão quanto à análise do pedido de obrigação de fazer, o Juízo acolheu parcialmente os embargos para sanar a omissão apontada, mas manteve o indeferimento também em relação à obrigação de fazer.

Consignou que a implementação do reajuste salarial, embora formalmente configure obrigação de fazer, implica necessariamente em inclusão em folha de pagamento e concessão de aumento, hipóteses expressamente vedadas pelo art. 2o-B da Lei n. 9.494/97, razão pela qual a execução provisional somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da ação principal.

Na mesma decisão, proferida em 07/11/2025, o feito foi suspenso até o trânsito em julgado do processo de origem. (id. 214243727).

Dessa decisão, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A questão central posta no presente recurso consiste em determinar se a sentença concessiva de mandado de segurança, que determinou ao Município de Glória D'Oeste a implementação do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica, pode ser executada provisoriamente antes do trânsito em julgado, em especial quanto à obrigação de fazer consistente na inclusão do reajuste na folha de pagamento da agravante.

Como se sabe, a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) estabelecia, em seu art. 14, §3o, a possibilidade de execução provisória da sentença concessiva do
mandamus
, com a ressalva de que essa execução seria vedada
'nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar'
.

O art. 7o, §2o, por sua vez, proibia a concessão de liminar para, entre outras hipóteses,
'reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
'.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4296 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, julgada em 09/06/2021), declarou a inconstitucionalidade do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009.

Com a eliminação desse dispositivo do ordenamento jurídico, a ressalva contida no art. 14, §3o da mesma lei, que vedava a execução provisória nos casos em que a liminar fosse proibida, perdeu o referencial normativo que sustentava a vedação para as hipóteses de reclassificação, equiparação e concessão de vantagens a servidores.

Nesse viés, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos
ex tunc
e
erga omnes
, de modo que o art. 7o, §2o não pode ser invocado como fundamento para obstar a execução provisória em mandado de segurança.

Desse modo, a construção argumentativa que combinava o art. 14, §3o com o art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009, para justificar o indeferimento da execução provisória da obrigação de fazer deixou de ter validade jurídica após o julgamento da ADI 4296.

A questão, portanto, deve ser enfrentada sob o único fundamento normativo que permanece vigente e adequado ao caso: o art. 2o-B da Lei n. 9.494/97.

Nesse aspecto, o art. 2o-B da Lei n. 9.494/97, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, estabelece que
'a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado'
.

Esse dispositivo não foi objeto de controle de constitucionalidade na ADI 4296, nem foi declarado inconstitucional em qualquer outro precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, permanecendo, portanto, em plena vigência e eficácia.

Assim, o art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 constitui norma processual especial, aplicável à execução de sentenças em face de entes públicos.

Seu campo de incidência é definido pelo objeto da sentença, e não pela natureza processual da obrigação reconhecida (de fazer ou de pagar).

Com efeito, o legislador optou, expressamente, por condicionar a execução ao trânsito em julgado quando o objeto do provimento judicial envolver inclusão em folha de pagamento ou concessão de aumento a servidor público, situações que, pela sua própria natureza, implicam impacto financeiro direto e duradouro sobre as despesas de pessoal do ente público, cuja reversão, em caso de reforma da decisão, se revela de difícil operacionalização prática.

No caso concreto, a implementação do reajuste do piso salarial na folha de pagamento da agravante enquadra-se, de forma direta e literal, em duas das hipóteses vedadas pelo art. 2o-B da Lei no. 9.494/97: a inclusão em folha de pagamento e a concessão de aumento nos vencimentos da servidora.

Como visto, não há margem para interpretação extensiva ou restritiva, as hipóteses do caso correspondem, com precisão, ao texto da norma.

Essa tem sido a orientação jurisprudencial dos tribunais pátrios, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM INCLUSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS . EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI No 9 .494/1997. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão interlocutória, confirmada em embargos de declaração, que determinou o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na implantação, em folha de pagamento, do reajuste quadrimestral previsto na Lei Municipal no 11 .722/1995, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível impor à Fazenda Pública a execução provisória de obrigação de fazer consistente na implantação de reajuste remuneratório em folha de pagamento, antes do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. III . RAZÕES DE DECIDIR A execução provisória de sentenças que impliquem inclusão em folha de pagamento de servidores públicos encontra vedação expressa no art. 2o-B da Lei no 9.494/1997, que condiciona sua execução ao trânsito em julgado da decisão. A determinação judicial de implantar o reajuste quadrimestral na folha de pagamento caracteriza típica hipótese de "inclusão em folha" e de "concessão de vantagens", incidindo a restrição legal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução provisória contra a Fazenda Pública, em tais casos, é inviável, exigindo-se o trânsito em julgado (REsp no 1.685.506/AM, Segunda Turma, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 03.10.2017)
. O cumprimento antecipado da obrigação de fazer gera risco de dano grave ao erário, diante do impacto financeiro contínuo e da dificuldade de restituição dos valores caso a decisão seja reformada em instância superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução de obrigação de fazer que importe em inclusão de reajuste remuneratório em folha de pagamento de servidores somente é possível após o trânsito em julgado da decisão de mérito . O art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 impede a execução provisória contra a Fazenda Pública em demandas que envolvam reclassificação, equiparação ou extensão de vantagens a servidores. A proteção ao erário e à organização orçamentária constitui fundamento suficiente para vedar a implantação provisória de reajustes remuneratórios . Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/1997, art. 2o-B; Lei Municipal no 11.722/1995, art . 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.685.506/AM, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10 .2017.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22807197720258260000 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 06/10/2025, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2025) (grifei)

Ainda sobre a excepcionalidade, eis o posicionamento do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALORES . IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1o, 2o-B da Lei n . 9.494/1997, ao art. 7o, § 2o, da Lei n. 12 .016/2009 e ao art. 1o da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma . 2. Caso dos autos em que concedida tutela antecipada para determinar incorporação de diferença remuneratória (pagamento de valores), em desconformidade com a legislação de regência. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2037199 MA 2022/0353847-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Outrossim, a agravante sustenta que a implementação do reajuste salarial configura obrigação de fazer, consistente na prática de um ato administrativo de atualização do holerite, e não obrigação de pagar, razão pela qual não estaria sujeita à vedação do art. 2o-B da Lei n. 9.494/97.

O argumento, embora formalmente coerente, não se sustenta diante da interpretação sistemática e teleológica do dispositivo.

Com efeito, O art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 não distingue, para fins de vedação, entre obrigações de fazer e obrigações de pagar.

O legislador elencou, como hipóteses vedadas, situações que, pela sua própria natureza jurídica, configuram obrigações de fazer, tais como, a liberação de recurso, a inclusão em folha de pagamento, a reclassificação, a equiparação, a concessão de aumento e a extensão de vantagens.

Veja-se que, todas essas hipóteses pressupõem, no plano fático, a prática de um ato administrativo (fazer), mas têm como resultado material o aumento do ônus financeiro do ente público perante o servidor.

A norma do art. 2o-B é, portanto, aplicável por definição a obrigações de fazer, não a obrigações de pagar, estas já encontravam restrição no regime dos precatórios e do art. 100 da Constituição Federal.

A teleologia do art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 é clara: impedir que, antes do trânsito em julgado, o Poder Público seja compelido a despender recursos com alterações remuneratórias de servidores, sujeitas à reversão em caso de reforma da decisão.

Ora, essa finalidade não pode ser contornada pela simples qualificação da obrigação como 'de fazer'. Se assim fosse, a norma restaria inócua em todos os casos de execução provisória contra a Fazenda Pública, pois a quase totalidade dos pleitos remuneratórios de servidores se apresenta, formalmente, como obrigação de fazer o ato administrativo de remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, inclusive, que a vedação do art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 não impede a promoção do cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, mas veda a expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA . OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. 1. A determinação contida no art . 2o-B da Lei 9.494/97 não impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório ou de RPV. Precedentes: REsp 702.264/SP, Rel . Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 19/12/05; REsp 839.501/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008 . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1930394 RS 2021/0094864-6, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Nesse viés, a execução provisória da obrigação de fazer que implique, em seu conteúdo econômico direto, aumento da remuneração do servidor e inclusão em folha de pagamento permanece vedada pelo art. 2o-B, conforme orientação do STJ.

A agravante sustenta, ainda, que negar a execução provisória implicaria permitir a perpetuação da ilegalidade administrativa e premiar o descumprimento da lei pela Administração sob o pretexto da demora processual.

O argumento tem apelo retórico, mas não tem aptidão para afastar vedação legal expressa e vigente.

Explico:

O sistema processual brasileiro, em relação às obrigações de conteúdo remuneratório, devidas pela Fazenda Pública a servidores, optou por conferir prevalência à segurança jurídica e à proteção do erário enquanto pendente recurso, opção legislativa consubstanciada no art. 2o-B da Lei no 9.494/97, que não foi declarado inconstitucional.

O eventual descumprimento da lei pelo Município antes do ajuizamento do mandado de segurança não altera o regime processual aplicável à execução da sentença, porquanto as normas que regem a execução provisória são de natureza processual e se aplicam independentemente do mérito da causa ou da gravidade da conduta imputada à Administração.

Em outro ponto, a agravante sustenta que o Município descumpre a determinação judicial ao aplicar o reajuste do piso salarial apenas ao nível inicial da carreira, sem fazer repercutir os efeitos nos demais níveis e classes, em violação aos arts. 39 e 40 da Lei Complementar Municipal n. 019/2002.

Confira-se que o argumento é relevante quanto ao mérito da ação principal e à abrangência do cumprimento da sentença mandamental, mas não tem pertinência para a questão processual ora debatida.

Desse modo, a discussão acerca da extensão da obrigação reconhecida judicialmente, se o reajuste deve ou não refletir nos demais níveis da carreira docente, por força da legislação local, é matéria que será objeto de análise no cumprimento definitivo de sentença, após o trânsito em julgado.

Dessarte, no âmbito do presente agravo de instrumento, o debate está restrito à admissibilidade da execução provisória, e, nesse ponto, a conclusão é pela manutenção da decisão de primeiro grau, pelos fundamentos expostos.

Ressalta-se, por oportuno, que a determinação de suspensão do processo de cumprimento provisório, até o trânsito em julgado da ação mandamental de origem, é medida de gestão processual coerente com o indeferimento da execução provisória, eis que, conforme demonstrado alhures, é inadmissível a execução antecipada por força do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, de modo que não há ato processual de utilidade que justifique o prosseguimento do feito antes do trânsito em julgado da ação principal.

Assim, a suspensão encontra amparo no poder de ordenação processual do juiz previsto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se na íntegra as decisões proferidas pelo Juízo de origem, que indeferiram o pedido de execução provisória da sentença tanto em relação à obrigação de pagar quanto em relação à obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial na folha de pagamento da agravante, e que suspenderam o feito até o trânsito em julgado da ação mandamental n. 1000293-64.2023.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026